Tribunal: TJDFT
Processo: 0708101-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708101-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIS CARLOS BASTOS AFFONSO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CRISTINA BASTOS OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Luis Carlos Bastos Affonso em face de ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, buscando a internação do Impetrante em unidade de terapia intensiva para o tratamento de infecção por Covid-19. Recebidos em plantão, a gratuidade de justiça requerida e o pedido liminar foram deferidos pelo e. Desembargador Rômulo de Araújo Mendes (ID 24171193). Após, sobreveio a notícia do falecimento do impetrante (ID 24176407), circunstância que evidencia a perda do interesse processual. Diante desse contexto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC/15). Custas, se houver, pelo Impetrante, observada a gratuidade de justiça concedida. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator